Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC/2015. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA. ASTREINTES. SALDO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
1. O pagamento integral da dívida acarreta a extinção do cumprimento de sentença (CPC/2015 924 II).
2. Prevalece o cálculo realizado pela Contadoria Judicial, quando verificado que não há equívoco a ser reconhecido.
3. De acordo com o princípio da menor onerosidade, deve ser considerada quitada a parcela do débito que gere menos encargos.
4. Negou-se provimento ao apelo da exequente.